Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RECEBIMENTO DE VALORES. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DOS CONTRATOS COM OS BANCOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, para conhecimento parcial do apelo do réu, exceto em relação ao afastamento do dano moral e da repetição do indébito, porquanto tais pedidos sequer foram acolhidos na sentença.
2. O autor firmou com a ré Compacta Promotora de Créditos e Serviços Financeiros LTDA contrato de amortização de dívidas e outras avenças, em março de 2021, o qual previa a contratação de mútuo perante os bancos réus, Daycoval e Mercantil, e a transferência àquela das quantias recebidas, sob a promessa de reduzir parcelas de empréstimo consignado pré-existente com um dos bancos réus. Todavia, ao contrário do consignado na sentença, não se pode afastar a validade das transações realizadas com os bancos réus, principalmente pelo fato de os valores contratados terem sido efetivamente creditados na conta corrente do apelado e, em seguida, utilizados de forma livre e voluntária.
3. O autor não comprovou a participação dos Bancos réus nas propostas oferecidas pela ré Compacta, nem contato prévio com as instituições a corroborar a higidez da contratação, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC. 3.1. Não há provas que corroboram a versão autoral de que os funcionários da empresa Compacta teriam se passado por correspondentes bancários dos Bancos Daycoval e Mercantil, com a utilização, ao menos, da logomarca das instituições financeiras, a fim de dar credibilidade às operações realizadas.
4. Não obstante a perícia grafotécnica tenha concluído pela ausência de compatibilidade entre a assinatura do autor e àquelas inseridas nos contratos com os Bancos réus, os elementos apresentados não demonstram a anuência das instituições financeiras em relação à proposta de repactuação de dívida anterior ofertada pela ré empresa de consultoria, tampouco vínculo de correspondência bancária. 4. 1. Pelo contrário, os elementos apresentados evidenciam que a parte autora, de maneira livre e consciente, além de ter plena ciência da contratação de novos empréstimos com os Bancos réus, facilitou a materialização da fraude, enviando a documentação exigida para concretização das novas operações de crédito e, mesmo após disponibilização das quantias em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária da ré Compacta, visando auferir vantagens pecuniárias.
5. Inobstante o pedido de condenação solidária das três rés, nos moldes da Lei Consumerista, observa-se que a conduta ilícita deve ser atribuída, exclusivamente, à empresa Compacta, ao se valer de ardil para auferir valores, inclusive, fraudando assinatura dos contratos, sem honrar com a contraprestação prometida, revelando, portanto, o conjunto probatório duas diferentes relações jurídicas, uma travada com o primeiro réu (Compacta) e outra com os Bancos réus (Daycoval e Mercantil).
6. Portanto, inexistindo elementos hábeis a evidenciar a ingerência dos Bancos réus, Daycoval e Mercantil, na fraude apontada, mostra-se necessário atribuir higidez à dívida autoral com as instituições financeiras rés, principalmente porque as operações realizadas com o Bancos estão revestidas de validade, tanto que não há comprovação de que as instituições financeiras tenham realizado descontos no contracheque do autor de forma ilegal e sem o seu prévio consentimento.
7. A nulidade do contrato de cessão de crédito entabulado pela parte autora e terceira pessoa não é capaz de atingir o contrato de empréstimo realizado com as instituições financeiras, principalmente pelo fato de o valor ter sido efetivamente disponibilizado ao consumidor e por ele repassado a terceiro de forma livre e voluntária, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma da sentença.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.